Tribunal: STJ
Processo: 2095509-55.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741272 - SP (2024
/0338251-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE
FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022)
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Na espécie, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim a intenção
do embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a
ensejar a condenação à sanção processual.
3. Embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no
agravo em recurso especial rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
09/12/2025
15/12/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53185983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 455977ca-4f55-45df-ab6b-0bee199f0f24

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 455977ca-4f55-45df-ab6b-0bee199f0f24

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741272 - SP (2024
/0338251-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE
FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928

ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739

NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361

MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022)
, sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Na espécie, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim a intenção
do embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados
anteriores, evidenciando-se sua intenção manifestamente protelatória a
ensejar a condenação à sanção processual.
3. Embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no
agravo em recurso especial rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52296994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:39
Código de Controle do Documento: 73d5e1c4-d7d3-426f-8bef-a08911c4fe62

Examinam-se embargos de declaração opostos por CENTRO DE INSPECAO
AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA, CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO

DE FRANQUIAS LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos

termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA /EVIDÊNCIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.489 E 1022 DO CPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação rescisória
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à não ocorrência de
erro de fato, apto a ensejar a procedência do pedido formulado no bojo da ação
rescisória, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 397-398)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que o acórdão
apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que houve
omissão quanto à análise da declaração do sócio Augusto Garcia de Siqueira, a qual
comprovaria ser ele, e não a embargante, o responsável pelo desligamento do
sistema, documento que configuraria prova nova nos termos do
VII, do CPC.
art. 966,
Alega, ainda, contradição e obscuridade na aplicação das Súmulas 284/STF e 7/STJ,
pois o acórdão teria ignorado sua argumentação sobre a suficiência da
fundamentação e sobre a distinção entre reexame e revaloração de provas.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os
vícios apontados e esclarecer as razões da não apreciação da prova nova e da
aplicação das referidas súmulas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA52296994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:39
Código de Controle do Documento: 73d5e1c4-d7d3-426f-8bef-a08911c4fe62

Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC,
,
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, os embargos de declaração de fls. 344-348 (e-STJ) foram
rejeitados tendo em vista que a decisão embargada se manifestou claramente e de
forma expressa às razões pelas quais se concluiu pela inadmissibilidade do recurso,
diante da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e incidência das
súmulas 7 e 284.
No entanto, observa-se que nos segundos embargos de declaração a parte
embargante reitera as razões já apresentadas no recurso anterior, insistindo na
alegação de existência de prova nova, consistente na "declaração firmada por
terceiro”, o sócio Augusto Garcia de Siqueira, documento que, segundo a
embargante, comprovaria ser ele e não a própria embargante, o responsável pelo
desligamento do sistema que originou a condenação.
Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim a intenção do
embargante de buscar a alteração do pronunciamento dos julgados anteriores.
Nesse contexto, é entendimento consolidado desta Corte Superior que a
reiteração de argumentos lançados nos embargos de declaração rejeitados
caracteriza a sua natureza protelatória, o que enseja a condenação ao pagamento da
multa prevista no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada, com aplicação de multa de 1% sobre o
valor atualizado da causa. Nesse sentido, confira-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO
DE ARGUMENTOS. RECURSO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA
PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e coerente destoa dos
deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da
multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil/2015.
art. 1.026,
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE
1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.064.251/GO,
20/04/2022.)

Documento eletrônico VDA52296994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:39
Código de Controle do Documento: 73d5e1c4-d7d3-426f-8bef-a08911c4fe62

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de
declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão
do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu,
autorizam a aplicação da multa, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo
Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 63.465/DF, Corte Especial,
DJe
)
22/04/2022.

Forte nessas razões,
os embargos de declaração
REJEITO
no agravo
interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, com aplicação
de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o
§2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil.

Documento eletrônico VDA52296994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/11/2025 21:59:39
Código de Controle do Documento: 73d5e1c4-d7d3-426f-8bef-a08911c4fe62

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.741.272 / SP
Número Registro: 2024/0338251-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005230220178260292 20955095520228260000 962017
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
OUTRO
NOME
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE
FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS : NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS : JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53164139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1aae3d3a-ebff-4215-a285-f89890298c76

EMBARGANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
EMBARGANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE
FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
EMBARGADO : ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com aplicação de
15/12/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 1aae3d3a-ebff-4215-a285-f89890298c76